Tribunal: TJPA
Processo: 0814181-74.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814181-74.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MARIO PAIXAO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II, DO CP. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE REVELA INDÍCIOS QUE O RECORRENTE COMETEU O CRIME. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO MOTIVO FÚTIL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ANIMOSIDADE ENTRE O RECORRENTE E O OFENDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou indícios de que o recorrente cometeu o crime e que não existia animosidade entre este e o ofendido, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de despronúncia e desclassificação para o crime de homicídio simples decorrente do afastamento da qualificadora do motivo fútil

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 12 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MÁRIO PAIXÃO DE OLIVEIRA
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente sustenta que as provas colhidas durante a instrução processual não forneceram indícios lhe apontando como autor do delito.

Alega ainda que a ocorrência de discussão prévia com o ofendido afasta a qualificadora do motivo fútil.

Pede o provimento do recurso para ser despronunciado ou, subsidiariamente, que haja a retirada da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões,

o recorrido defende o improvimento do recurso, afirmando que os indícios de autoria estão presentes e a incidência da qualificadora do motivo fútil está justificada.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 17/12/2013, na Cidade de Bragança, o recorrente decidiu urinar no caminhão que transportava a aparelhagem de som de propriedade do pai de Juan Carlos Oliveira dos Santos que o advertiu para que não repetisse a conduta. Contrariado, o recorrente perseguiu Juan Carlos pelo local onde a festa ocorria e, quando o alcançou, desferiu uma facada à

altura do tórax que lhe causou o óbito.

Na instrução processual, a testemunha Genilson do Rosário Paixão prestou as seguintes declarações (doc. Id nº 7458366 e 7458367):

“Que viu o crime; Que a aparelhagem que estava tocando na festa pertencia ao pai da vítima; Que no mês de julho, um funcionário da aparelhagem empurrou o acusado porque este estava jogando cerveja na mesa de controle de áudio da aparelhagem e nesse momento o acusado disse que iria se vingar; Que o acusado não tinha nenhuma animosidade com a vítima; Que no dia do crime, a vítima pediu ao acusado para que não urinasse sobre as caixas de força da aparelhagem que estavam perto do caminhão baú que as transportava; Que depois de avertido pela vítima, o acusado desferiu-lhe uma facada; Que o motivo do crime foi o fato do recorrente ter sido chamado a atenção pela vítima para que não urinasse nas caixas de som;”

Como se observa, a prova colhida sob o crivo do contraditório fornece indícios de que o recorrente cometeu o delito e a desproporcionalidade do seu motivo.

Ademais, os elementos de cognição não demonstraram a existência de animosidade entre o recorrente e o ofendido.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
12 de setembro
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/09/2022